Tribunal: CARF
Processo: 10480.728404/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728404/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.060 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATERIAS PRIMAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DECADÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrado pela autoridade tributária em face
ao contribuinte acima identificado, exigindo-lhe R$ 842.189,47, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, a título de imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), exercício 2010,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728404/2015-54
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728404/2015-54

em razão da não comprovação de: Área de Preservação Permanente, Área de Florestas Nativas e
Valor da Terra Nua (fls. 4 a 10).
Ciência postal em 29/9/2015. (fls. 10)
Impugnação (fls. 39 a 79)
Impugnação protocolizada em 29/10/2015, em que o contribuinte requereu:
a) A nulidade da notificação de lançamento por ausência de intimação, por
cerceamento do direito de defesa e por ausência de assinatura da
autoridade tributária;
b) O reconhecimento da decadência do direito de lançar;
c) O reconhecimento da Área de Preservação Permanente e da Área de Floresta
Nativa;
d) O reconhecimento do Valor da Terra Nua constante na DIAC/DITR; e
e) O cancelamento da incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
A impugnação está munida por: Ato Declaratório Ambiental (fls. 131/132), Laudo
de APP (fls. 134/139), ART e comprovante de pagamento (fls. 140/141), Laudo de Avaliação
(fls. 143/156), ART e comprovante de pagamento (fls. 157/158), Laudo Técnico (fls. 160/180),
ART e comprovante de pagamento (fls. 181/182).
Acórdão de Impugnação (fls. 189 a 210)
A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728404/2015-54

DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS
As áreas de preservação permanente e coberta por florestas nativas, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Ciência postal em 12/2/2019 (fls. 216).
Recurso Voluntário (fls. 219 a 250)
Recurso voluntário protocolizado em 14/3/2019, em que o contribuinte reiterou as
razões deduzidas na impugnação, com exceção da decadência e da nulidade por ausência de
assinatura da autoridade tributária.
Apresentou Manifestação Técnica (fls. 268/282).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Com base no permissivo do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, em razão de
decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, não me
debruçarei sobre as questões preliminares.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728404/2015-54

Na impugnação, §§ 31 a 46, o impugnante requereu o reconhecimento da
decadência do direito de lançar, com base no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
No acórdão recorrido, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu que:
Da Decadência
A impugnante alega que estaria decaído o direito da Fazenda Pública à constituição do
crédito tributário, referente ao exercício de 2010, com base no art. 150, § 4o, do CTN,
posto que teria tomado ciência do lançamento em 29.09.2015, após 5 anos da data do
fato gerador do imposto e o direito de a União exigir o pagamento do tributo em tela
teria expirado em 1o.01.2015.
Pois bem, no que se refere aos exercícios de 1997 e seguintes, tem-se que os mesmos se
caracterizam pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da
Lei no 9.393/1996, restando claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997,
a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo
apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, que
aprovou o Código Tributário Nacional (CTN), ressaltando-se que, neste caso, o prazo
decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4o do referido
artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (grifo nosso)
Por sua vez, no que tange ao fato gerador do ITR, o mesmo encontra-se previsto no
caput do art. 1o da já referida Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano. (grifo nosso)
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se
tratando de ITR do exercício de 2010, seria 01o de janeiro de 2010.
Entretanto, importante questão a ser examinada é se o pagamento, mesmo que parcial,
do imposto apurado pela Contribuinte na DITR/2010, foi realmente realizado dentro do
próprio exercício, e da anuência da autoridade administrativa sobre os procedimentos
envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antes citados, é de se concluir que
somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que parcialmente efetuado.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728404/2015-54

Isto porque, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou,
ainda, de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem
do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral em se tratando de decadência -,
conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado; (grifo nosso)
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta Interna no 16, de 05.06.2003,
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do
ITR, terá início:
13.1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em
atraso, ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que
parcialmente efetuado, ser realizado nesta data ou após ela;
13.2 - o crédito tributário referente ao ITR liquidado por meio de Títulos da
Dívida Agrária extingue-se por pagamento. (grifo nosso)
No presente caso, o imposto apurado pela contribuinte na sua DITR/2010, de
R$4.003,81, às fls. 09, acrescido de multa e juros, foi pago, apenas, em 25.04.2012,
como se depreende da “tela” de fl. 187, extraída do sistema SIEF, no qual consta o
pagamento total para o exercício de 2010 de R$5.487,21 (R$4.003,81 – principal,
R$800,76 – multa e R$682,64 –juros), ou seja, após o primeiro dia do exercício
seguinte (2011) àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2010).
Assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2010 ocorreu em
01o.01.2010, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, desloca-se
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN), ou seja, 01o.01.2011, estendendo-se o
direito de a autoridade administrativa expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar até 31 de dezembro de 2015.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador,
qual seja, a Notificação de Lançamento.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728404/2015-54

Tendo em vista que o lançamento foi concretizado, com a ciência da Notificação de
Lançamento pela contribuinte, em 29 de setembro de 2015, às fls. 11 e 184, ou seja,
antes do término do prazo referido anteriormente (31.12.2015), é de se concluir que tal
procedimento administrativo foi tempestivo, não havendo dúvidas de que o direito de
efetuar o lançamento ainda não havia decaído, não obstante alegação da impugnante em
contrário.
Desta forma, rejeita-se a prejudicial de decadência arguida pela impugnante.
No recurso voluntário, o recorrente não se manifestou sobre decadência.
Por se tratar a decadência de matéria de ordem pública, dela tomo conhecimento
de ofício em grau recursal para reconhecê-la.
No caso concreto, o contribuinte tomou conhecimento do lançamento do ITR
suplementar, exercício 2010, em 29/9/2015.
Em relação ao ITR exercício 2010, cujo fato gerador ocorreu em 1o de janeiro
deste ano, o contribuinte apurou ITR no valor de R$ 4.003,81, tendo este sido liquidado
espontaneamente em 25/4/2012, pois anterior ao primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificando o sujeito passivo de obrigação tributária, qual seja, o Termo
de Intimação Fiscal lavrado em 6/7/2015 (fls. 11)

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728404/2015-54

Todos estes elementos foram deduzidos pela autoridade julgadora de primeira
instância que entendeu ser aplicável a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, em razão do pagamento ter ocorrido depois do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Contudo, esta não é a melhor interpretação da Lei em se tratando da contagem do
prazo decadencial, conforme decidido no Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.733/SC,
julgado em 12/8/2009, em sede de recurso repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel.Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
O STJ, desse modo, se posicionou no sentido de que a atividade objeto de
homologação pela autoridade administrativa, nos termos do art. 150 e §§ do Código Tributário
Nacional, tem por objeto o pagamento antecipado do tributo, ainda que em montante menor que
o devido. Por antecipado, entenda-se espontâneo, nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto no
70.235/72.
A tese jurídica firmada no precedente em questão é de observância obrigatória
para este Colegiado, por força do § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015).
Portanto, como houve recolhimento antecipado / espontâneo, o termo inicial de
contagem do prazo decadencial é a data do fato gerador (1o de janeiro de 2010), encerrando-se
em 1o de janeiro de 2015.
Deste modo, reconheço a decadência do crédito constituído na notificação de
lançamento.
Ante o reconhecimento de decadência do lançamento, considero prejudicada a
análise das demais questões de mérito.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.060 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.728404/2015-54

Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a
decadência do crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital